Tribunal: TJDFT
Processo: 0701202-33.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO No Processo: 0701202-33.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: ELIETTE DE ALMEIDA AGRAVADO: JOSEFRAN SILVA CRUZ RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela (ID 28704998 - Pág. 1/8), interposto por ELIETTE DE ALMEIDA, contra decisão proferida nos autos de no 0706569-57.2021.8.07.0005, pelo d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF, que indeferiu o pedido de restabelecimento da medida protetiva de afastamento do lar em face de JOSEFRAN SILVA CRUZ. Do exame da inicial, observa-se que o feito não foi instruído com a documentação necessária à apreciação do pedido formulado. Sequer é possível aferir a tempestividade do recurso interposto. Em que pese a Defesa argumente a desnecessidade da juntada das peças, em razão de os autos serem eletrônicos, esclarece-se que esta instância revisora não possui acesso aos processos em trâmite perante a d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF, razão pela qual a inclusão das peças se mostra imperiosa. Desse modo, a fim de possibilitar a correta compreensão da controvérsia posta em debate, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante providencie a necessária instrução do recurso, procedendo à juntada de todos os documentos em sua integralidade, de forma ordenada e legível, viabilizando a análise dos pedidos, sob pena de não conhecimento. Brasília-DF, 8 de setembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR